Tribunal: TJES
Processo: 5004742-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pensão
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004742-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ZUIDES SIZENANDO COUTINHO e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO COM BASE NA CARGA HORÁRIA LEGAL DO CARGO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE TABELA ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que determinou o recálculo da pensão por morte devida à agravada, Zuides Sizenando Coutinho (representada por Eliezer de Jehovah Sizenando Coutinho), com base na carga horária de 40 horas semanais e não na de 30 horas, como vinha sendo praticado pela autarquia previdenciária, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 683/2013 e suas atualizações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se, em fase de cumprimento de sentença, é legítima a exigência de que o Instituto de Previdência observe a carga horária de 40 horas semanais do cargo de Assistente Operacional II-A para fins de cálculo da pensão por morte, conforme determinado em acórdão transitado em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O título judicial transitado em julgado determinou a revisão da pensão com base na remuneração integral do cargo de Assistente Operacional II-A, sem qualquer menção à carga horária de 30 horas semanais.

4. A Lei Complementar Estadual n. 683/2013, que estrutura a carreira dos servidores do DER/ES, estabelece expressamente a carga horária de 40 horas semanais para o cargo em questão, não havendo previsão de jornada diversa.

5. A utilização de tabela alternativa pelo IPAJM, com jornada de 30 horas, carece de respaldo legal e implica violação à coisa julgada e ao comando judicial exequendo.

6. A atuação do Judiciário, ao determinar o cumprimento do título com base na tabela legalmente prevista, não afronta o princípio da legalidade nem configura
reformatio in pejus
, mas assegura a correta execução do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A autarquia previdenciária deve observar, no cumprimento de sentença, a carga horária legal de 40 horas semanais prevista para o cargo de Assistente Operacional II-A na Lei Complementar Estadual n. 683/2013, sendo incabível a aplicação de tabela alternativa com jornada inferior.

2. A tentativa de rediscussão de critérios de cálculo fixados em título judicial transitado em julgado viola a coisa julgada e não pode ser acolhida.

3. A intervenção judicial para assegurar o correto cumprimento de decisão transitada em julgado não viola o princípio da legalidade nem configura aumento de vencimentos sem lei.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004742-47.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVAD
A
: ZUIDES SIZENANDO COUTINHO
(REPRESENTADA POR ELIEZER DE JEHOVAH SIZENANDO COUTINHO)
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Instituto
d
e Previdência
d
os Servidores
d
o Estado
d
o Espírito Santo
interpôs
agravo de instrumento em
r
azão
da
respeitável decisão de
id. 35244157,
integrada pela decisão de embargos de declaração de id. 41132958 dos autos de origem
, proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Primeira Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
,

Comarca
d
a Capital
,
nos autos
do cumprimento de sentença
n. 5008885-75.2022.8.08.0024,
da “ação
revisional de pensão por morte
” regi
strada sob o

n. 0037861-95.2013.8.08.0024
,
ajuizada

contra

ele
por
Zuides Sizenando Coutinho

(representada por Eliezer de Jehovah Sizenando Coutinho)
,
que
determin
ou
que
ele, agravante,
“no prazo de 5 (cinco) dias, passe a pagar a autora da forma correta, isto é, observando a carga horária de 40 (quarenta) horas (abandonando a ‘tabela alternativa’ e utilizando as tabelas de subsídios do DER/ES previstas na Lei Complementar Estadual nº 683/2013 e correções posteriores)”.

Nas razões do recurso (
id.
8024752
) alegou
o
agravante, em síntese, que
1) “está pagando a pensão da mesma forma em que fixado, porém como novo padrão remuneratório, sendo que a base de cálculo fora de 30 hora
s
semanais, e não fora considerado carga horária de 40 horas”
(pág. 07); 2) “A parte recorrida não deveria perceber no mesmo patamar de 40 horas, contudo o sistema de pagamento calcula proporcional a 30 horas semanas, não havendo qualquer irregularidade na fixação do benefício” (pág. 08); 3) “Pelos registros constantes no ESTADO e nesta Autarquia a jornada do instituidor da pensão PHILARETO MANOEL COUTINHO era de 30 horas, conforme está claramente identificado no Sistema de Pagamento (imagem de fls. 395 dos autos físicos) e fichas financeiras já inclusas” (pág. 08); 4) a Administração Pública deve observar o princípio constitucional da legalidade e, nos termos da Súmula Vinculante n. 37 do excelso Supremo Tribunal Federal, não pode o Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Requereu
seja dado provimento ao recurso, “reformando-se integralmente a decisão acoimada”.

O pedido de
concessão de efeito suspensivo

foi indeferido
(id 8293909).

Sem contrarrazões
.

Em judicioso parecer lançado no id 11178965, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

O recurso não deve ser provido.

A controvérsia central cinge-se a verificar a correção da decisão de primeiro grau que, em fase de cumprimento de sentença, determinou ao agravante que recalculasse o valor da pensão por morte da agravada, utilizando como parâmetro a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, e não a de 30 (trinta) horas, como vinha sendo feito pela autarquia previdenciária.

C
onsigno
que
cuidam os autos de origem de execução de título judicial,
lastreada em acórdão transitado em julgado

que julgou procedentes os pedidos formulados pela autora (ora agravada), nos seguintes termos:

...
reformar a sentença de fls. 315/319, a fim de julgar totalmente procedentes os pedidos autorais, quer para compelir o Apelado a revisar a pensão paga (a fim de adequá-la à remuneração do cargo de Assistente Operacional II-A), quer para condená-lo ao pagamento das diferenças devidas entre os valores pagos e os efetivamente devidos desde a data da concessão da pensão em favor da Recorrente (08/2002), com acréscimo de juros legais (de 0,5% ao mês, conforme o art. 1
o
-F Lei n
o
9.494/97) e correção monetária (amparada no IPCA-E, na forma decidida pelo STF no RE 870.947) (id. 12927114 dos autos de origem).

Assim manifestou-se o ilustre magistrado prolator da respeitável decisão recorrida:

Ora. Com as devidas vênias ao IPAJM, o acórdão do E. TJES foi claro e objetivo no sentido de determinar a ‘revisar a pensão paga a fim de adequá-la à remuneração do cargo de Assistente Operacional II-A’.

Não houve nenhuma determinação para adequação da pensão da autora relativamente à carga horária do instituidor da pensão. E nem poderia ser diferente, visto não ter sido isto objeto da demanda.

Por outro lado, veja-se que a autora trouxe aos autos documento demonstrando que a carga horária de seu falecido pai era mesmo de 40 (quarenta) horas semanais (ID 23596730).

Corrobora tal documento a Lei Complementar Estadual nº 683/2013, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio e o plano de carreira para os servidores do DER/ES.

Na referida Lei Complementar, todas as tabelas de subsídio do DER/ES referem-se à carga horária de 40 (quarenta) horas.

Assim, não há nenhum motivo ou razão para que o IPAJM utilize uma ‘tabela alternativa’ com a carga horária de 30 (trinta) horas para calcular a pensão da autora.” (Id. 35244157 dos autos de origem
).

“
Além disso, corrobora tal argumento o fato de que a Lei Complementar nº 683/2013, que instituiu a modalidade de remuneração por subsídio e o plano de carreira para os servidores do DER/ES, só tem tabelas de subsídio de 40 (quarenta) horas, indicando que não há nenhum servidor com jornada inferior.

Logo, o fato de o IPAJM utilizar uma tabela alternativa de subsídio para jornada de 30 horas, além de violar o disposto na Lei Complementar nº 682/2013, indica descumprimento do acórdão proferido pelo E. TJES. (Id. 41132958 dos autos de origem).

De fato, como bem destacado pelo douto magistrado prolator da respeitável decisão impugnada, não restou determinada no título judicial exequendo a redução
proporcional
da pensão por morte paga à agravada
à
carga horária de 30 (trinta) horas semanais, encontrando-se preclusa a oportunidade de modificação do julgado a partir de tal argumento, que deveria ter sido deduzido pelo agravante em sede recursal antes do trânsito em julgado do acórdão executado.

Qualquer tentativa de adequação da condenação a fatos não deduzidos tempestivamente pelo agravante, ou se deduzidos não acolhidos, implica em violação à coisa julgada, motivo pelo qual não verifico na hipótese vertente a probabilidade de provimento deste recurso.

Ademais, como bem observado pelo Juízo
a quo
e pela douta Procuradoria de Justiça, a Lei Complementar Estadual n. 683/2013, que reestruturou a carreira dos servidores do DER/ES, estabelece em suas tabelas de subsídio a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais para o cargo de Assistente Operacional II-A, não havendo previsão para jornada diversa.

A utilização de uma tabela alternativa pela autarquia, além de carecer de amparo legal, resulta no descumprimento do comando judicial, que determinou a paridade com a remuneração integral do cargo paradigma.

Por derradeiro, não se verifica qualquer violação aos princípios da legalidade e da separação de poderes. A intervenção judicial, neste caso, não se deu para criar ou aumentar vencimentos sem lei, mas para garantir que o benefício previdenciário, cuja revisão já foi reconhecida por decisão transitada em julgado com base na paridade constitucional, seja calculado com base na tabela remuneratória correta do cargo de Assistente Operacional II-A, que, por força de lei, corresponde a uma jornada de 40 (quarenta) horas. A manutenção da decisão agravada é medida que se impõe para a garantia da segurança jurídica e da efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez